Tribunal: TJES
Processo: 0038819-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038819-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO MAGESKI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

2. Correta a sentença que acolheu a pretensão autoral, consistente na condenação do ente público apelante na indenização das férias não gozadas em atividade pelo autor, servidor público aposentado.

3. Apelação Desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0038819-47.2014.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Francisco Mageski

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de indenização por férias não gozadas ajuizada pelo recorrido, condenando o ente público ao pagamento
“[...]
do valor referente às férias não gozadas e não indenizadas (1995,1998,2000 e 2002), cujo montante deve ser ressarcido na forma simples, acrescido do terço constitucional e apurado em sede de liquidação de sentença.”

(fls. 149/152, integrada pelo ato ID. 10443208)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença alegando basicamente, que
“[...]os documentos carreados aos autos não comprovam que o Apelado deixou de gozar supostamente os períodos de férias por óbice imposto pela Administração Pública[...]”
, bem como que
“[...]a legislação que rege o direito de férias dos policiais militares é bastante restritiva quanto aos motivos pelos quais o servidor militar poderá deixar de fruir das férias a que tem direito[...]”
e que a jurisprudência pátria respalda a pretensão recursal
.
(ID. 10443210)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o autor, militar aposentado, faz jus ao pagamento de férias não gozadas quando estava na ativa.

Como se sabe, ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo das férias.

Da mesma forma, com as devidas adequações, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que
“[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. APOSENTADORIA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O direito ao gozo de férias anuais é preservado pela Constituição da República, conforme disposto em seu art. 7º, inciso XVII c/c art. 39, §3º.

2. O Supremo Tribuna Federal assentou que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Tema 635 do Supremo Tribunal Federal – sistemática dos recursos repetitivo).

3. A base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias é a última remuneração do servidor.

4. Considerando que o recorrente passou para a inatividade em 29/09/2023, deverá ser considerado o mês de setembro de 2023 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas pelo recorrido.

5. O termo inicial dos juros e correção serão a partir da data da última remuneração recebida pela parte apelante. E, quanto a aplicação do índice dos juros de mora e da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, a EC n. 113/2021 dispõe que os débitos devidos a partir de dezembro/2021 vão receber a acumulação da SELIC, porquanto essa taxa vai englobar juros e correção monetária.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente mantida em sede de Remessa Necessária.”
(TJES,
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5030751-08.2023.8.08.0024, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PAGAMENTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ao apreciar o ARE 721001/RG (Tema nº 635), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o e. STF firmou a compreensão de que é possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração e estendeu o entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

2. Da mesma forma, o e. STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.086, firmou a tese de que “[...]o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

3. Quanto à base de cálculo a ser utilizada na apuração da verba em debate, anoto que a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora resta sedimentada no sentido de que deve compreender a última remuneração do servidor (AgInt no AREsp n. 2.126.867/PR), entendimento que também emana desta Corte Estadual de Justiça (AC nº 0020529-71.2020.8.08.0024).

4. Apelação Desprovida.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000063-04.2020.8.08.0009, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, diante do disposto no art. 85, §3º, II, do CPC. Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.